Tribunal: STF
Processo: Inq 2421
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-14
Data de publicação: 2008-02-14

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Inquérito criminal. Suplente de
   senador. Retorno do titular. Competência. Supremo Tribunal
   Federal.
1. A prerrogativa de foro conferida aos membros do
   Congresso Nacional, vinculada à liberdade máxima necessária ao
   bom desempenho do ofício legislativo, estende-se ao suplente
   respectivo apenas durante o período em que este permanecer no
   efetivo exercício da atividade parlamentar. Assim, o retorno do
   deputado ou do senador titular às funções normais implica a perda,
   pelo suplente, do direito de ser investigado, processado e
   julgado no Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo regimental
   desprovido.